Tribunal: TJDFT
Processo: 0038222-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0038222-55.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível (id. 11072124) opostos por HB ENGENHARIA LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HÉLIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR e MARIA EDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA em face do acórdão n° 1194103 (id. 10651693), que negou provimento às apelações. Os Embargos de Declaração foram julgados pelo acórdão de id. 12984760. Interposto Recurso Especial, a este foi dado provimento, sendo determinado o rejulgamento dos Embargos de Declaração. É o relatório. Verificado o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021 22:25:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator